Tribunal: STF
Processo: HC 230181
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (302 KG DE MACONHA). DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO NO GRAU MÁXIMO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



                            Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 6.6.2023 por Arthur Mattos Veras e outro, em benefício de Jurandir Budeler Gonçalves, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse, em 19.6.2023, tinha sido negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão da Relatora, Ministra Laurita Vaz, que concedeu parcialmente a ordem no Habeas Corpus n. 820.508/PR, “para aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), redimensionando a pena imposta para o crime do art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso V, da Lei de Drogas”.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado pela prática de desobediência (art. 330 do Código Penal), por trafegar em velocidade incompatível para a via (direção perigosa - art. 311 da Lei n. 9.503/97) e por tráfico interestadual de entorpecentes (caput do art. 33 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n.11.343/2006), quando abordado em rodovia com trezentos e dois quilos de maconha. Segundo a denúncia:



    "FATO 1 - No dia 22 de julho de 2022, por volta das 07h35min, na Rodovia PR 280, bairro Industrial, neste município e comarca de Marmeleiro/PR, o denunciado JURANDIR BUDELER GONÇALVES, agindo com consciência e vontade livre, desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos, consistente em não obedecer a voz de abordagem emanada por policiais militares, eis que empreendeu fuga enquanto conduzia o veículo automotor Chevrolet/Classic LS, cor branca, placas IRA3I71 (cf. Boletim de Ocorrência nº 2022/752278 – mov. 1.2; Auto de Exibição e Apreensão – mov. 1.4; Termo de depoimento – mov. 1.5/8). 



    Segundo apurado, na data, hora e local dos fatos, policiais militares avistaram o veículo acima mencionado, que era conduzido pelo denunciado e deram-lhe voz de abordagem. Neste momento, o denunciado empreendeu fuga e só parou após os pneus do veículo terem sido alvejados por disparos de arma de fogo desferidos pelos policiais. Em seguida, o denunciado empreendeu fuga a pé, sendo alcançado pela equipe policial. 



    FATO 2 - Nas mesmas circunstâncias de tempo, modo e lugar descritos no FATO 1, o denunciado JURANDIR BUDELER GONÇALVES, agindo com consciência e vontade livre, trafegou com o veículo automotor Chevrolet/Classic LS, cor branca, placas IRA3I71, em velocidade incompatível com a segurança na Rodovia PR 280, ao empreender fuga pela referida via, transitando pela contramão da direção e ainda forçando ultrapassagens, fazendo com que os demais veículos que trafegavam pelo local tivessem que sair da pista (cf. Boletim de Ocorrência nº 2022/752278 – mov. 1.2; Termo de depoimento – mov. 1.5/8). 



    FATO 3 - Ato contínuo, nas mesmas circunstâncias de tempo, modo e lugar descritos no FATO 1, o denunciado JURANDIR BUDELER GONALVES, agindo com consciência e vontade livre, transportava, no interior do veículo automotor Chevrolet/Classic LS, cor branca, placas IRA3I71, aproximadamente 302,00 kg (trezentos e dois quilos) da substância entorpecente cannabis sativa, vulgarmente conhecida por ‘maconha’, substância esta apta a causar dependência física e/ou psíquica, de uso e comércio proibidos no Brasil, conforme Portaria nº 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (cf. Boletim de Ocorrência nº 2022/752278 – mov. 1.2; Auto de Exibição e Apreensão – mov. 1.4; Termo de depoimento – mov. 1.5/8; Auto de Constatação Provisória – mov. 1.15; Enfoque fotográfico – mov. 1.21/28). Consta, nos autos, que o denunciado transportava a droga da cidade de Foz do Iguaçu/PR para o Estado do Santa Catarina (Palhoça/SC)." 



    3. A sentença condenatória definiu penas totais de seis anos de reclusão e seis meses e quinze dias de detenção, em regime inicial semiaberto. A condenação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Paraná (Apelação Criminal n. 0001590-64.2022.8.16.0181), que negou provimento ao apelo da defesa. Tem-se na ementa do julgado: 



    "APELAÇÃO – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS (L. 11.343/06, ART. 33, C/C ART. 40, V), DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330) E DIREÇÃO PERIGOSA (CTB, ART. 311), EM CONCURSO MATERIAL (CP, ART. 69) – CONDENAÇÃO – RECURSO DO RÉU. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – ORDEM DE PARADA EMANADA POR POLICIAIS MILITARES EM ATIVIDADE OSTENSIVA, E NÃO POR AUTORIDADE DE TRÂNSITO, NEM POR SEUS AGENTES – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA PREVISTA NO ARTIGO 195 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CORRETA SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL DO ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL – DOLO CONFIGURADO PELA CONDUTA CONSCIENTE E DELIBERADA DE EMPREENDER FUGA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE DIREÇÃO PERIGOSA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – DELITO DE PERIGO CONCRETO – POTENCIAL LESIVO REVELADO PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DE MODO A EXPOR A SEGURANÇA ALHEIA A PERIGO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADO O ENVOLVIMENTO DO RÉU EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INCISO I DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO". 



    4. Contra aquele acórdão foi interposto o Habeas Corpus n. 820.508/PR, tendo a Relatora, Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, concedido parcialmente a ordem para “aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), redimensionando a pena imposta para o crime do art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, fixando-a em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa”. Tem-se na decisão, proferida em 8.5.2023:



    “(...)



    Ao apontar os motivos de seu convencimento e fixar as penas do Paciente pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, fundamentou o Juízo de primeiro grau (fls. 129-135; grifos diversos do original): (...)



    No acórdão impugnado, o Tribunal de origem destacou a higidez na modulação do redutor com base nos fundamentos a seguir (fls. 146-148; sem grifos no original): (...)



    São condições para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente. 



    No caso, a simples referência ao transporte interestadual de drogas não permite presumir a dedicação habitual da Paciente a atividades criminosas, haja vista que a jurisprudência desta Corte de Justiça vem exigindo que a negativa da minorante esteja respaldada em um conjunto de elementos robustos que apontem, com segurança, o engajamento criminoso do agente. Além disso, considerando que a sanção da Paciente já foi aumentada em virtude da incidência da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, o indeferimento da minorante por esse motivo importaria em indevido bis in idem 



    No mais, verifica-se que a Corte local concluiu pela dedicação do Paciente às atividades criminosas, exclusivamente, a partir da quantidade dos entorpecentes apreendidos. 



    Nesse ponto, esclareço que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 27/04/2022, no julgamento do HC n. 725.534/SP, de relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, reafirmou o entendimento exposto no REsp n. 1.887.511/SP, no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial. 



    Na oportunidade, foi ressalvada a possibilidade de valoração de tais elementos, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos e desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. Confira-se a ementa do referido julgado: (...)



    No caso em análise, a pena-base já foi exasperada em razão da quantidade de entorpecentes, de sorte que a modulação da fração com o mesmo fundamento importaria em bis in idem, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM (Tese de Repercussão Geral n. 712). 



    Porém, a partir da narrativa fática delineada pelas instâncias ordinárias, constata-se que a situação descrita nos autos amolda-se à hipótese usualmente conhecida como "mula" do tráfico, em que a pessoa aceita prestar serviços à organização criminosa, especialmente no transporte de entorpecentes, sem efetivamente passar a integrar o grupo criminoso organizado. 



    Nos termos da orientação firmada nesta Corte Superior de Justiça, o fato de o Acusado ostentar a condição de "mula" do tráfico justifica a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06 na fração mínima (1/6), dada a maior gravidade da conduta decorrente do exercício dessa função de transporte, que se revela como uma etapa fundamental para que a traficância alcance vasta escala de distribuição. Exemplificativamente: (...)



    Fixadas essas premissas, passo a redimensionar as penas. 



    Na primeira fase da dosimetria, mantém-se a exasperação na fração de 1/5 (um quinto), de forma que a pena-base é fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. 



    Na segunda fase, procedo à redução das penas na fração de 1/6 (um sexto), em virtude da atenuante da confissão espontânea, alcançando a pena intermediária de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 



    Na terceira e última fase, incide a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas (interestadualidade do crime), razão pela qual, mantendo a proporção preservada no acórdão recorrido, de forma que incremento a pena em 1/6 (um sexto), o que resulta em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. De outra parte, aplico o redutor previsto no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/6 (um sexto). Desse modo, a sanção definitiva fica concretizada em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa. 



    Em razão do quantum da pena e da existência de circunstância judicial desfavorável, seria cabível o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, c.c. o art. 42 da Lei n. 11.343/06. Ilustrativamente: (...)



    Contudo, para não incorrer em reformatio in pejus, mantenho regime semiaberto fixado na sentença. Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a ordem de habeas corpus para aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), redimensionando a pena imposta para o crime do art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, fixando-a em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, nos termos desta decisão”. (doc. 5)



    A decisão foi confirmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.6.2023, negou provimento a agravo regimental da defesa (doc. 6):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTOS QUE, POR SI SÓS, NÃO SÃO IDÔNEOS AO AFASTAMENTO DA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. CONDIÇÃO DE MULA. APLICAÇÃO DO REDUTOR NA FRAÇÃO MÍNIMA. FUNDAMENTO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório dos autos demonstra a atuação do Acusado enquanto agente transportador de drogas. A confissão do Agravante nesse sentido foi valorada para atenuar sua pena, o Juízo de origem indicou que a prática criminosa foi efetivada em contato com indivíduos ainda não identificados e a Corte local apontou que o Paciente recebeu remuneração para o transporte dos entorpecentes. Dessa forma, mostra-se inviável acolher a tese recursal com o objetivo de descaracterizar situação fática consolidada nos autos. 2. A quantidade de droga apreendida, embora seja bem relevante, não pode ser considerada, isoladamente, para a conclusão de que o acusado se dedica ao tráfico de drogas. 3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP n. 1.887.511/SP, no qual se consolidou o entendimento de que a quantidade e a variedade dos entorpecentes somente podem ser consideradas na primeira fase da dosimetria da pena, bem como que a utilização supletiva desses elementos só pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa. 4. De acordo com o acórdão recorrido, especialmente a circunstância em que foi contratado para transportar a droga mediante promessa de pagamento, demonstra que o Agravante, na verdade, atuou na condição de "mula", devendo ser atribuída a adequada qualificação jurídica ao quadro fático delineado no julgado combatido. 5. A condição de "mula" do tráfico justifica a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06 na fração mínima de 1/6 (um sexto), dada a maior gravidade da conduta decorrente do exercício dessa função de transporte, que se revela como uma etapa fundamental para que a traficância alcance vasta escala de distribuição. 6. Agravo regimental desprovido”. 



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste nas teses suscitadas e refutadas no julgamento da impetração no Superior Tribunal de Justiça, especialmente a pretendida aplicação da fração máxima de redução, prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



     



    Sustenta que “a decisão atacada deixa de mencionar elementos circunstanciais concretos, que não o mero fato de ser [o paciente] considerado “mula”, para conferir com maior elevação a reprovabilidade da conduta praticada”. 



    Alega que “não existem elementos para defender que o paciente fazia parte de uma organização criminosa ou se dedicava a atividades criminosas” e nem “houve a produção de provas sobre isso” (sic). 



    Tem-se nos requerimentos e no pedido:



    “a) em sede de medida liminar, em razão do evidente constrangimento ilegal apontado nesta peça e eis que presentes os requisitos legais, que seja reformada a decisão proferida pela autoridade coatora,para que a fração da redutora da pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 seja majorada para o grau máximo, ou pelo menos seja a liberdade plena do paciente restituída mediatamente, com a revogação das medidas cautelares diversas da prisão impostas na sentença; e, ao final



    b) a concessão da ordem, mesmo que ex officio, para que a causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06 seja aplicada no grau máximo”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.



    7. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha Relatoria, DJ 22.5.2014). 



    8. Não se demonstra excepcionalidade a patentear ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada que possa justificar a concessão da ordem de ofício.



    O paciente foi preso em flagrante quando transportava trezentos e dois quilos de maconha de Foz do Iguaçu/PR para o Estado de Santa Catarina (Palhoça/SC), tendo empreendido fuga mediante a ordem de parada dos policiais, trafegando em alta velocidade na contramão, até seu veículo ser alvejado por tiros no pneu, tendo, então, continuado em fuga a pé. Somente então foi capturado pela equipe policial.



    9. Ao realizar-se a dosimetria da pena, na sentença condenatória, afastou-se a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, assentando-se que “o simples fato de o réu ter sido contratado como “mula”, sem a existência de outros elementos, não é o suficiente para afastar a incidência da minorante. No entanto, no caso dos autos, a quantidade de droga e o modo de transporte dos entorpecentes - entre Estados e de modo organizado e concertado com outros indivíduos - não identificados - não deixa dúvidas de que se tratava de organização criminosa” (doc. 3).



    O Tribunal de origem manteve a condenação imposta em primeiro grau e a negativa do pretendido benefício, consignando que as circunstâncias do caso “corrobora[m] a conclusão da MM. Juíza de que o réu não era traficante eventual”, tendo sido suficientemente demonstrado “o envolvimento do réu em organização criminosa” (doc. 4).



    10. Entretanto, na decisão impugnada do Superior Tribunal de Justiça, considerou-se que a quantidade de droga já tinha sido invocada para o aumento da pena-base, não sendo possível ser considerada para fins de negativa do redutor. Assentou-se, ademais, que “a situação descrita nos autos amolda-se à hipótese usualmente conhecida como "mula" do tráfico, em que a pessoa aceita prestar serviços à organização criminosa, especialmente no transporte de entorpecentes, sem efetivamente passar a integrar o grupo criminoso organizado. 



     



    11. Tem-se, portanto, que, a despeito das conclusões adotadas pelas instâncias originárias quanto à dedicação não esporádica à atividade criminosa, o paciente foi beneficiado pelo Superior Tribunal de Justiça não somente com a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, como também pela manutenção do regime prisional semiaberto, tendo a Relatora daquela ação registrado que, embora o regime fechado fosse o mais apropriado para o caso, não poderia ser fixado para se evitar reformatio in pejus. 



    Quanto à fração de redução, no julgado recorrido se fixou a fração mínima, asseverando-se que, “nos termos da orientação firmada nesta Corte Superior de Justiça, o fato de o Acusado ostentar a condição de "mula" do tráfico justifica a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06 na fração mínima (1/6), dada a maior gravidade da conduta decorrente do exercício dessa função de transporte, que se revela como uma etapa fundamental para que a traficância alcance vasta escala de distribuição".



     



    12. Não há ilegalidade a ser sanada na negativa de aplicação da fração máxima da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006. O Superior Tribunal de Justiça aplicou a redução na fração de 1/6 com base em dados objetivos da causa, que, além da grande quantidade de droga apreendida, revelavam “a maior gravidade da conduta decorrente do exercício dessa função de transporte, que se revela como uma etapa fundamental para que a traficância alcance vasta escala de distribuição”. 



    É ponto comum de todas as decisões proferidas na ação penal objeto desta impetração que, seja de modo não eventual (como entenderam as instâncias ordinárias), seja de maneira esporádica (como concluiu o Superior Tribunal de Justiça para conceder o benefício), o paciente contribuiu de forma efetiva para traficância “em larga escala”. Assentaram as instâncias competentes para o exame do acervo probatório que não se cuida, no caso, de agente apenas aliciado para carregar pequena quantidade de droga em seu corpo. Na espécie, o acusado concordou em deslocar-se por longo trajeto (Foz do Iguaçu/PR até Palhoça/SC) para transportar trezentos e dois quilos de maconha em veículo que, segundo o próprio paciente, “pertencia ao proprietário do entorpecente” (fl. 44, doc. 2). 



    13. Assim, foram apontados elementos concretos que subsidiaram a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na fração de 2/3. Este Supremo Tribunal firmou orientação de que a condição de “mula”, embora não obste a incidência da causa de diminuição da pena, é fator a ser considerado na fração de redução definida judicialmente. Nesse sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. “MULA”. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. CONDIÇÕES DA PRÁTICA DO DELITO. INFLUÊNCIA SOBRE O PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. 1. A condição de “mula” do tráfico não autoriza o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, sob o fundamento de dedicação do agente a atividades criminosas ou de sua integração a organização criminosa. Precedentes. 2. Não obstante, o fato de as instâncias ordinárias terem concluído que a Paciente contribuiu com rede de atuação articulada para o tráfico internacional de drogas constitui fator de influência na fixação da fração de diminuição de sua pena. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC n. 133.480-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2019). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO EM FRAÇÃO MÁXIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. (RHC n. 217.377, de minha relatoria, DJe 9.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NA FRAÇÃO DE 2/3. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.857, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    “(...) Tráfico internacional de drogas. Artigo 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006. Pena-base. Majoração, em metade, do mínimo legal cominado à espécie, em face, exclusivamente, da grande quantidade de cocaína apreendida (17,560 kg). Admissibilidade. Circunstância que, por si só, constitui fundamento idôneo para essa exasperação. Pretendida tarifação do aumento em, no máximo, 1/6 (um sexto). Descabimento. Critério não previsto em lei. Artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Pretendida incidência da causa de diminuição de pena em seu grau máximo. Alegado bis in idem na utilização da quantidade de droga para a redução mínima. Não ocorrência. Redutor de 1/6 (um sexto) que não se amparou, isoladamente, na quantidade de droga apreendida, mas, sim, na gravidade concreta da infração, evidenciada pela colaboração da paciente com traficância organizada em larga escala, transportando droga, como mula, da Bolívia para o Brasil. Regime inicial fechado. Fixação com base, exclusivamente, na grande quantidade de cocaína apreendida. Admissibilidade. (...) 2. A elevada quantidade de cocaína apreendida (17,560 kg) justifica, por si só, na fixação da pena-base, a majoração de metade ao mínimo legal cominado à espécie, com base no art. 42 da Lei nº 11.343/06. Não está o magistrado, na dosimetria da pena, adstrito à pretendida tarifação de, no máximo, 1/6 (um sexto) por circunstância judicial desfavorável, critério, aliás, não previsto em lei. Precedente. 3. As instâncias ordinárias, na aplicação, no grau mínimo (1/6) da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não se ampararam, isoladamente, na quantidade de droga apreendida, mas sim, na gravidade concreta da infração, evidenciada pela colaboração da paciente com traficância organizada em larga escala, transportando droga, como mula, da Bolívia para o Brasil. Ausência de bis in idem. Precedente. 4. No tráfico de drogas, é admissível a imposição de regime inicial fechado com base, exclusivamente, na quantidade ou na natureza da droga apreendida (17,560 kg de cocaína). Precedentes. 5. Habeas corpus extinto, por inadequação da via eleita”. (HC n. 121.389, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.10.2014). 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Revisão de dosimetria. 3. Possibilidade somente em casos de manifesta ilegalidade. 4. Impossibilidade da aplicação na fração máxima do redutor do tráfico privilegiado no caso concreto. 5. Agravo improvido” (HC n. 205.806-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2020).



    14. No convencimento motivado do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, foram consideradas as circunstâncias específicas do caso, não se evidenciando ilegalidade no julgado impugnado, menos ainda circunstância autorizadora da redução no grau máximo legamente permitido, como pretende a defesa. Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que, “presentes os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada” (HC n. 19.856-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.11.2013). Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, EM SEU PATAMAR MÁXIMO. NÃO CABIMENTO. DISCRICIONARIEDADE. QUANTIDADE DE DROGA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REGIME INTERMEDIÁRIO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 172.292-AgR/MS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. PATAMAR DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. 1. A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 2. As circunstâncias concretas colhidas e sopesadas pelo magistrado sentenciante, autoridade judicial mais próxima dos fatos e das provas, apontam para a primariedade e para os bons antecedentes da agravada, e não indicam dedicação a atividade criminosa ou integração à organização criminosa. 3. Modulação do redutor na fração mínima de 1/6, considerada a quantidade de droga apreendida. Proporcionalidade e adequação. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RHC n. 138.117-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.4.2021). 



    15. Anote-se, ainda, que o critério do cálculo da fração a ser utilizada na causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é fator a ser qualificado no caso pelas provas produzidas. Pode o magistrado convencer e fundamentar, objetivamente, ser atendido o princípio constitucional de individualização da pena do que tenha apurado na análise das circunstâncias do caso, adotando, então, a fração de redução necessária e suficiente ao contexto em que inserida a traficância, desde que proporcional e devidamente motivada sua decisão, como na espécie.



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora